Tribunal: TJDFT
Processo: 0735027-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735027-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KRISNA MARIA DE ARAUJO SANTOS AGRAVADO: AVON COSMETICOS LTDA. D E S P A C H O Diante do não cumprimento do despacho que determinou a juntada de comprovantes que corroborem o pedido de gratuidade de justiça, intime-se a agravante para o recolhimento do preparo recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator